Tribunal: TCU
Processo: 017.727/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9109/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 017.727/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Paula da Silva Fortes (XXX.041.280-XX); Debora Cinara Goncalves Teixeira (XXX.964.380-XX); Fabiani Lopes Pereira (XXX.143.190-XX); Lourdes de Fatima Pereira Fernandes (XXX.221.470-XX); Patricia Silvana Correa Ortiz (XXX.749.060-XX); Saionara Maria da Silva Fortes (XXX.205.180-XX); Sandra Regina Fortes Reis (XXX.927.580-XX); Santa Gantes da Costa (XXX.082.250-XX); Sara Rejane Fortes Schroeder (XXX.741.278-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.